Tribunal: TJSP
Processo: 1051992-92.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIVRARIA – AFIXAÇÃO DE PREÇOS COM UTILIZAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO, PORÉM, DO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.962/04 – AUTUAÇÃO, ADEMAIS, QUE DIZ RESPEITO A OUTROS PRODUTOS – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.